Tribunal: TJDFT
Processo: 0001346-72.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001346-72.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. NÃO DELIMITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INVALIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS E PAGAMENTO DE SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, afigura-se incabível exigir do ente público o ressarcimento pelo pagamento de despesas processuais antecipadas decorrentes da contratação e manutenção das garantias oferecidas (fiança bancária e seguro garantia), pois não se enquadram no conceito de despesas judiciais. Se não bastasse, sobre a questão não foi apresentado pedido expresso na petição inicial dos embargos à execução, revelando-se inadmissível o questionamento por ocasião da oposição de embargos de declaração à r. sentença recorrida, bem como em sede de recurso de apelação. 2. O lançamento do crédito tributário é atribuição privativa da autoridade administrativa, sendo permitida a retificação de eventuais erros contidos na declaração do contribuinte, conforme preceitua o art. 142 do Código Tributário Nacional. De acordo com o art. 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80 e a jurisprudência sedimentada do colendo STJ (Súmula 392/STJ), a Fazenda Pública pode proceder as retificações necessárias na CDA e na petição inicial até a prolação da sentença. 3. O Fisco pode efetuar o lançamento direto de eventual diferença que entender devido do tributo, não abrangida pela homologação, dentro do prazo decadencial de 05 anos. 4. Recursos de apelação conhecidos e não providos. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85 do Código de Processo Civil e 150 do Código Tributário Nacional, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA (OAB/DF 21.445). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos de lei federal indicados, pois é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.288.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009